Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-79.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FRAUDE. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. PERDA DO TEMPO ÚTIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA.
1. a legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material presente na relação entre o réu e o autor.
2. O princípio estampado no art. 186 do Código Civil estabelece que o dano é circunstância elementar da responsabilidade civil, sendo certo que a conduta antijurídica, imputável a uma pessoa (autoria), tem como consequência a obrigação de sujeitar o ofensor a reparar o dano causado.
3. Não se mostra razoável, incluir no rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia.
4. Compete a quem alega o dano moral apresentar a prova de caráter pessoal, em especial, quando essencial para a comprovação de prejuízo de foro íntimo.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao recurso.